Tribunal: TJES
Processo: 5011343-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011343-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011343-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1.O Paciente encontrando-se em local incerto e não sabido, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011343-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que o decreto prisional foi baseado em meras conjecturas.

Alega, ainda, o impetrante, que paciente não compareceu na esfera policial, pois em momento algum foi intimado para que comparecesse a tal ato, ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, com carteira de trabalho assinada e filho recém-nascido.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente contramandado em favor do mesmo.

Pois bem.

Vamos aos fatos:

Extrai-se da denúncia em desfavor do paciente e seus corréus:

[...]...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de abril de 2024, por volta de 20h06mins, na Rua Pedro da Costa Vieira, Bairro Nossa Senhora da Conceição, nessa Comarca, os réus Odilon e Gabriel, de forma livre e consciente, venderam e tinham em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando

receberam uma denúncia anônima de que dois indivíduos negros, magros, aproximadamente 20 anos, um de camisa branca, bermuda vermelha e boné branco e o outro camisa cinza e bermuda cinza estavam traficando drogas no Bairro Nossa Senhora da Conceição e escondendo-as dentro de uma sacola no canteiro da Av. Jones dos Santos Neves, próximo a uma árvore de espinho, na reta da Distribuidora WE.

Chegando ao local indicado, visualizaram os réus Odilon e Gabriel, que possuíam as mesmas características referidas, além do réu Cláudio Márcio, usuário de drogas que inicialmente não estava associado à denúncia anônima recebida, mas que estava junto com os demais réus.

Foi feita a abordagem e revista pessoal em todos eles e nada de ilícito foi encontrado. Todavia, realizada a busca no local informado em que a droga estaria escondida, policiais militares lograram êxito em encontrar a sacola referida na denúncia anônima, havendo dentro dela 28 tiras de maconha, 22 pedras de crack, 4 pinos grandes de cocaína, 12 pinos de cocaína e 46 buchas de maconha, todos embalados e prontos para venda.

Ao perceber que os policiais militares encontraram as drogas, o réu Gabriel fugiu do local.

No momento em que os policiais militares informaram que os réus iriam para Delegacia, o réu Odilon resistiu à prisão com violência, inclusive desferindo chutes nos policiais militares, sendo necessária a utilização de técnicas de contenção.

Além disso, ao ser colocado no cofre da viatura, efetuou chutes e socos no veículo, danificando-o, conforme foto juntada aos autos. Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 54351767 (fls.7-12), Auto de Apreensão nº 2090.3.30880/2024 (fl.16), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.31), bem como pelos depoimentos pessoais.[...]

Instada a se manifestar a apontada autoridade coatora, informou:

[...]Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Odilon Vagner Costa Honório e Gabriel da Silva Rodrigues, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e em desfavor de Claudio Marcio Elias Filho, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, III e 329, ambos do Código Penal, conforme Denúncia, ID 42735796. Decisão proferida na audiência de custódia, homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo-as em preventiva em relação aos acusados Claudio e Odilon, ID 42054126. Decisão, ID 48205771, aplicando o rito ordinário à presente demanda, recebendo a denúncia, determinando a citação dos acusados, a intimação dos advogados constituídos para apresentarem defesa prévia, indeferindo o pedido feito pela defesa de Claudio, aplicando a regra de conexão, mantendo a prisão cautelar do acusado Claudio, decretando a prisão preventiva do acusado Gabriel, e determinando ainda vista ao MP para se manifestar sobre o pedido de revogação de prisão do acusado Odilon. O feito encontra-se aguardando a citação dos acusados e a apresentação das defesas. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos na Decisão, ID 48205771.[...]

Como visto, existe na denúncia supramencionada clara indicação da participação do paciente na associação criminosa, o que justifica sua prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Continuando, como já ressaltado em sede de análise liminar, não se pode desconsiderar que o paciente, apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, mantém-se foragido da justiça, fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Nesse contexto, verifica-se que há elementos necessários para a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que estes não se confundem com aqueles que geram a condenação.

Ademais, como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.[...] (AgRg no HC n. 872.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Mediante tais fundamentos, DENEGO a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.